Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701788-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO JORDAO VALLADARES RODRIGUES AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO A parte agravada informou por meio da petição ID 69705983 que firmou acordo com VIRGÍLIO JORDÃO VALLADARES RODRIGUES. Compulsando os autos eletrônicos na origem, verifica-se a transação foi homologada pela sentença ID 229471469 e o feito foi extinto com resolução de mérito. Assim, resta demonstrada a perda do interesse recursal, razão pela qual, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital